Tribunal: TJES
Processo: 0000421-64.2021.8.08.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000421-64.2021.8.08.0063
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIONATHAS ALVES VIEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, como espécie recursal, não se prestam à mera reiteração de tese recursal rechaçada. Sendo assim, ausente o vício de omissão apontado, constitui-se hipótese de manifesta improcedência dos aclaratórios. Precedentes.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000421-64.2021.8.08.0063

RECORRENTE: DIONATHAS ALVES VIEIRA, HERMENEGILDO PALAURO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Hermenegildo Palauro Filho
em face do acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que, à unanimidade, desproveu recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia do recorrente operada na origem.

Os aclaratórios renovam a afirmação de que “
não existe nenhuma prova testemunhal de que o embargante HERMENEGILDO tenha participado do assassinato da vítima SILVIO
".

O recurso é
manifestamente infundado.
A pretexto de suposta omissão, o embargante
reitera tese recursal já repelida por este colegiado
.

Ao contrário do que se sustenta, o voto conduto fez constar os elementos que legitimam a pronúncia do embargante, apontando a
materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
. Frise-se, mais uma vez, que a certeza não deve ser proclamada nesta fase, notadamente em razão da
competência exclusiva do Júri
para a aferição dos autores do crime.
No entanto, diante da prova documental e os depoimentos em juízo, é
imperativa a submissão da causa ao Conselho de Sentença
,
t
udo em estreita observância do artigo 414 do CPP.

Não obstante, a defesa pretende o rechaço das conclusões dos ínclitos julgadores, resultantes de seu
livre convencimento motivado
, o que de todo modo é
inalcançável por via destes aclaratórios
. Ora, o mero fato de
a decisão colegiada não socorrer aos pleitos defensivos, não constitui vício da referida decisão
. Eis o entendimento do STJ:

[...] 1. Nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração
, como recurso de correção, destinam-se ao suprimento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente
no julgado. Não se prestam
, portanto,
para sua rediscussão ou no caso de mero inconformismo da parte
.

[...] 3. Os presentes embargos não demonstraram a omissão na decisão hostilizada capaz de modificar as razões expostas,
em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada, o que é descabido em sede de aclaratórios
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC 746.873/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2022, DJe 12/12/2022)

Por conseguinte, considerando que os embargos de declaração são
recurso de fundamentação vinculada
, cujos requisitos a defesa não logrou se adequar, há de ser promovida a
rejeição destes aclaratórios
.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)